Tribunal: STF
Processo: ADI 5976
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Processo Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Confederação sindical. Não comprovação de registro. Ausência de pertinência temática. Inidoneidade da súmula simples para figurar como objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Não conhecimento.
1. A legitimidade ativa das confederações sindicais depende de: (i) prova de registro junto ao Cadastro Nacional de Entidades Sindicais; e (ii) demonstração da pertinência temática entre os interesses representados pela confederação e o objeto da ação, o que não restou comprovado. Nesse sentido: ADI 4.561, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ADI 6.043-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; ADI 4146, Rel. Min. Luiz Fux.
2. Descabimento de ação direta de inconstitucionalidade em face de súmula simples, dada a ausência de caráter normativo do verbete. No mesmo sentido: ADI 899/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti; ADIs 1.493-MC, Rel. Min. Sydney Sanches.
3. Não conheço da ação direta. 
    Decisão:
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal - CONFETAM, tendo por objeto a Súmula 122 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que dispõe sobre a execução da pena criminal após encerrada a jurisdição de segunda instância. A requerente alega violação aos direitos ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e à presunção de inocência (art. 5º, LIV, LV e LVII, CF).
    2. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República sustentam que a ação não deve ser conhecida: (i) por falta de legitimidade ativa, bem como por (ii) não ser cabível ação direta de inconstitucionalidade contra súmula, uma vez que o verbete não dispõe de eficácia normativa. A Advocacia Geral da União sustentou, ainda, a improcedência do pedido. Confira-se o teor da ementa dos respectivos pareceres:
    Execução provisória de condenação penal. Súmula n° 122, do Tribunal Regional Federal da 4" Região. Preliminares. Descabimento de ação direta para impugnação de enunciado sumular de Tribunal, ante a ausência de natureza normativa do verbete. Ilegitimidade ativa, por falta de pertinência temática. Mérito. A Constituição reserva tónicas normativas distintas para "presunção de inocência" (tratamento processual justo) e "vedação de prisões arbitrárias". A garantia do artigo 5° LVII, não viabiliza, nem mesmo por intermediação legislativa, uma associação inflexível entre "execução antecipada da pena" e "prisão arbitrária". Fosse assim, o conceito de crime inafiançável não faria sentido. Conferir interpretação hipergarantista à presunção de inocência equivale a embotar os direitos fundamentais de vítimas e o valor do sistema de justiça para a coesão social. A revisão jurisprudencial de 2016 repõe senso de coerência normativa na proteção dos bens jurídicos básicos da sociedade. Manifestação pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido.
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 122 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4.ª REGIÃO. INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA APÓS ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO CRIMINAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO REGISTRO SINDICAL E DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O CONTEÚDO MATERIAL DO ATO IMPUGNADO COM OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DA CONFEDERAÇÃO REQUERENTE. NÃO CABIMENTO DO CONTROLE CONCENTRADO EM FACE DE ENUNCIADO DE SÚMULA DE TRIBUNAIS. 1. Somente confederação sindical formada por mais de três federações e com registro sindical no cadastro nacional de entidades sindicais (CNES) possui legitimidade ativa para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, desde que presente a pertinência temática exigida dos legitimados especiais. Precedentes. 2. Não há pertinência temática entre o conteúdo da Súmula 122 do TRF da 4.ª Região, que sintetiza o entendimento jurisprudencial da Corte acerca do início do cumprimento de pena criminal, e os objetivos institucionais da entidade sindical requerente, que representa a categoria e defende os direitos e interesses dos trabalhadores no serviço público municipal (CONFETAM). 3. O conteúdo material de enunciado de súmula da jurisprudência predominante de tribunal não se identifica com o sentido conceitual de norma jurídica e não possui o grau necessário de normatividade apto a submetê-lo ao controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes: ADIs 594-MC/DF, 1.493-MC/DF e 923-AgR/DF. 4. Nas palavras de seu idealizador, Ministro Victor Nunes Leal, “a Súmula não é norma autônoma, não é lei, é uma síntese de jurisprudência” que tem por finalidade precípua conferir maior estabilidade a entendimentos predominantes dos tribunais. – Parecer pelo não conhecimento da ação direta.
    3. Assiste razão à AGU e à PGR. De fato, a Requerente: (i) não apresentou prova de registro junto ao Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, (ii) tampouco representa categoria ou interesse que tenha relação com a possibilidade ou não de prisão após decisão condenatória em segundo grau de jurisdição. Nessas condições, não demonstrou que é efetivamente uma confederação sindical, tampouco atendeu ao requisito de pertinência temática, de modo que não se configura a sua legitimidade para a propositura da ação. No mesmo sentido: ADI 4.561, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ADI 6.043-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; ADI 4146, Rel. Min. Luiz Fux.
    4. Além disso, há jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal estabelecendo o descabimento de ação direta de inconstitucionalidade contra súmula simples, dada a sua não configuração como norma, tal como exigido pelo art. 102, I, “a”, CF. Nesse sentido: ADI 923 AgR, Rel. Min. Sydney Sanches; ADIs 1.493-MC, Rel. Min. Sydney Sanches.
    5. Diante do exposto e em observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, extingo a presente ação direta.
    Publique-se. Intime-se.
Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator